Tribunal: TJPA
Processo: 0002693-23.2008.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002693-23.2008.8.14.0062

APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

APELADO: AGNALDO MENDES LIBERATO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO N° 0002693-23.2008.814.0062

APELANTE: CIMENTO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: FABIANA PORTELA ARAÚJO, OAB/PA 17.917-A

ADVOGADO: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO, OAB/PA 5717-A

APELADO: AGNALDO MENDES LIBERATO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART.485 DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. PRIMAZIA DA DECISAO DE MÉRITO. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA, DETERMINANDO QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS.

I – A diligência do § 1º do art.485 do CPC/15 não se trata de uma faculdade do magistrado, mas de um dever jurídico imposto pela legislação então vigente, o que retira sua possibilidade de atribuir como necessária ou não referida diligência.

II - Por não ter ocorrido a intimação pessoal da parte ou a intimação pessoal do procurador com a expressa advertência da penalidade a ser aplicada em caso de inércia, permitindo-lhe a defesa técnica, não poderia ter sido extinto o feito na forma como ocorreu.

III - O CPC elencou como norma fundamental em seu art. 4º, a Primazia da decisão de mérito. Portanto, este Poder Judiciário não deve medir esforços para assegurar a solução integral do mérito, devendo ainda o Magistrado cooperar com os demais sujeitos do processo, o que é mais uma razão para que a sentença não permaneça.

IV- Recurso conhecido e provido, para anular a sentença de piso, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

APELAÇÃO N° 0002693-23.2008.814.0062

APELANTE: CIMENTO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: FABIANA PORTELA ARAÚJO, OAB/PA 17.917-A

ADVOGADO: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO, OAB/PA 5717-A

APELADO: AGNALDO MENDES LIBERATO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
CIMENTO DO BRASIL S/A
, em face da sentença prolata pela Vara Cível da Comarca de Tucumã, nos autos de Ação Execução, proposta em face de
AGNALDO MENDES LIBERATO
, sentença esta que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC/73.

Consta dos autos que, após o autor/recorrente ingressar com a ação de execução, foi determinada a citação do executado, tendo sido esta infrutífera, haja vista não ter sido localizado o mesmo, vindo então, o juízo da causa, determinar que o exequente fosse intimado para manifestar-se sobre a Certidão constante nos autos, sendo expedido, pela Secretaria, AR para o endereço do advogado do exequente que, inerte, ocasionou a decisão de extinção do feito sem julgamento do mérito.

Dessa decisão foram opostos embargas declaratórios os quais não foram acolhidos.

Em razões recursais trazida pela parte recorrente, este insurge-se contra a sentença de extinção, argumentando que em nenhum momento a parte exequente foi intimada pessoalmente para se manifestar nos termos do art. 267, II e III, c/c § 1º, todos do CPC/73, devendo então ser anulada a decisão de primeiro grau e determinado o retorno do processo à Vara de origem para prosseguimento do feito.

Procedida a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões ao recurso, este nada fez.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC/73, tendo em vista que a parte autora não se manifestou nos autos. Senão vejamos
in verbis
, o referido dispositivo legal:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução do mérito:

(...)

III – quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

§ 1º. O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

O atual CPC/2015 traz essa matéria descrita em seu art. 458, III, c/c § 1º, da seguinte forma:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

§ 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias.

Ora, conforme se verifica do dispositivo supra, referente ao CPC/1973, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do dispositivo, cujo regramento encontra-se no §1º, resta determinado que a parte deverá ser
PESSOALMENTE
intimada para suprir a falta verificada, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, - onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam -, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, - apanhando o autor, portanto, de surpresa -, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

Repiso que tal diligência não se trata de uma faculdade do magistrado, mas de um dever jurídico imposto pela legislação então vigente, o que retira sua possibilidade de atribuir como necessária ou não referida diligência.

No caso em tela observei que o Magistrado afirmou, à id 6104526, fl. 15, que houve desídia do exequente em impulsionar o processo, conforme in verbis:

“Em face da negligência que importa comprovada desídia processual, o aplicável é o constante do art. 267, III do CPC.

Verifico, após compulsar todo o processo em estudo, que subsiste o interesse da parte no presente caso. Ressalte-se que o Autor em nenhum momento foi responsável pela demora processual, não tendo sido intimado PESSOALMENTE, conforme determina o próprio Código de Processo Civil, seja com sua redação anterior, seja com a atual de 2015.

O Magistrado deveria, antes de extinguir o feito, respeitado o regramento jurídico e oportunizar à parte manifestação, conforme a lei, o que não o fez.

Assim, por não ter ocorrido a
INTIMAÇÃO PESSOAL
da parte, com a expressa advertência da penalidade a ser aplicada em caso de inércia, permitindo-lhe a defesa técnica, não poderia ter sido extinto o feito na forma como ocorreu.

Cumpre destacar, ainda, que o CPC elencou como norma fundamental em seu art. 4º, a Primazia da decisão de mérito. Portanto, este Poder Judiciário não deve medir esforços para assegurar a solução integral do mérito, devendo ainda o Magistrado cooperar com os demais sujeitos do processo, o que é mais uma razão para que a sentença não permaneça.

Vejamos o entendimento jurisprudencial desta Eg. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA. ERRO DE CAPITULAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO ART. 485, §1° DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Inexiste qualquer fundamentação na sentença que justifique a extinção do processo por falta de interesse processual, mas sim possível abandono da causa. Artigo 485, inciso III do CPC.
2. Nas hipóteses de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta. Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que a providência seja adotada. Artigo 485, §1º do CPC.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade, para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.
(4661833, 4661833, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-02)

Desta forma, não pairam dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade, tendo em vista que a intimação pessoal da parte recorrente se tratava de uma exigência legal, o que foi inobservado pelo Juízo Singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, no sentido de declarar nula a sentença guerreada, determinando, por conseguinte, que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para os devidos procedimentos, na forma legal.

É como voto.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/11/2022